Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0741589-56.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE ROCHA LIMA IMPETRANTE: YURI COELHO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado YURI COELHO DIAS em favor de FILIPE ROCHA LIMA, preso preventivamente e denunciado por incurso no art. 157, § 2°, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e de arma de fogo, bem como pela restrição da liberdade das vítimas). Alega o impetrante, em síntese, que o decreto prisional carece de fundamentação quanto aos indícios de autoria, tratando, unicamente, dos aspectos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da gravidade do crime. Afirma que o paciente possui residência fixa e tinha emprego, de modo que “não haveria risco de fuga caso o paciente fosse posto em liberdade e, doravante, obtivesse a cautelar de monitoração eletrônica”. Em liminar, requer a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica, cumulada ou não com outras medidas cautelares previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. FILIPE ROCHA LIMA, ora paciente, foi denunciado por incurso no art. 157, § 2°, incisos II, V e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. De acordo com a denúncia, o paciente, em 21/6/2023, teria adentrado na residência situada no Trecho 1, Quadra 24, Conjunto 4, Lote 2, Park Way/DF, juntamente com outros dois indivíduos ainda não identificados, e subtraído, para o trio, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma branca e arma de fogo, bem como com restrição da liberdade das vítimas, bens de propriedade de LÚCIA IRENE MINIKOWSKY, idosa, e de LUSIANA FERREIRA MARTINS. Consta que o paciente, junto com dois comparsas, encapuzados e com luvas, fazendo uso de armas de fogo, entraram no lote por um buraco feito na cerca e renderam LÚCIA IRENE, LUSIANA e duas crianças, netos de LÚCIA, que estavam no local, e anunciaram o assalto. Uma das crianças correu para o quintal e LUSIANA conseguiu se esconder e depois foi procurar ajuda na vizinhança. Durante a ação, os autores estavam em busca de um cofre, ocasião em que um dos autores pegou duas facas da casa e ameaçou LÚCIA e disse para ela ficar no banheiro com uma das crianças, sendo privada a liberdade de locomoção de tais vítimas. Após os autores subtraírem objetos, evadiram-se do local pelos fundos da residência, após o que LÚCIA, e depois seu neto, saíram do banheiro. Com as investigações foi possível identificar o paciente como um dos autores do delito. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 8/8/2023, pela MM. Juíza da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, nos seguintes termos: (...) A medida em apreço afigura-se excepcional, só podendo ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Na hipótese dos autos, diante das informações colhidas, há demonstração da ocorrência do delito, em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal). Compulsando os autos, verifica-se que, além da gravidade em concreto da conduta praticada, o representado apresenta diversas ocorrências policiais por crimes da mesma natureza, o que dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, importante mencionar recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: (...) Desse modo, repiso, o envolvimento do representado em outros delitos dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Por fim, constata-se que o representado se encontra em local incerto e não sabido, uma vez que, após o evento criminoso, evadiu-se do distrito da culpa. Dessa forma, faz-se necessária, ainda, a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se o seguinte julgado deste E. TJDFT sobre o tema: (...) Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva dos investigados, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. O paciente está sendo processado por crime grave, crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, dentre elas uma criança. No que tange aos indícios de autoria, de acordo com as investigações policiais, o paciente teria sido apontado como um dos autores do crime porque já trabalhou na residência como jardineiro e depois do crime foi ao local devolver o controle do portão que havia ficado em sua posse. As câmeras de monitoramento do interior do condomínio apresentaram imagens de que o paciente usava roupas idênticas ao do autor do roubo e o veículo do paciente teria sido o mesmo utilizado no crime. Ademais, conforme consignado pelo juiz a quo, “além da gravidade em concreto da conduta praticada, o representado apresenta diversas ocorrências policiais por crimes da mesma natureza”. As condições pessoais não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador